Tribunal: STF
Processo: ARE 1480571
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Anselmo Carvalho Lessa, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM FACE DA UNIÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO QUE NÃO FIGURA ENTRE AS OPÇÕES AUTORIZADAS PELA LEGISLAÇÃO. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado de Sergipe. 2. Esta Egrégia Corte tem decidido reiteradamente que, em sede de agravo de instrumento, as decisões monocráticas proferidas pelos juízes singulares somente devem ser reformadas quando houver manifesto abuso de poder, eivadas de ilegalidade ou se revestirem de cunho teratológico, sendo certo que a decisão recorrida não se enquadra nessas exceções. 3. Com efeito, a regra de distribuição de competência prevê que, sendo demandada a União Federal, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou no Distrito Federal, conforme art. 51, parágrafo único do CPC/2015. De mesmo teor o art. 109, §2º, da Constituição Federal. 4. Trata-se de uma faculdade atribuída à parte, que pode optar por propor a ação em seu domicílio, no domicílio de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou no Distrito Federal. 5. In casu, o autor/agravante, que possui domicílio em Aracaju/SE, ajuizou o feito de origem junto à Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a condenação da União a ressarcir “o montante equivalente a integralização da reserva matemática devida, na data da sua aposentadoria oficial, em montante suficiente a arcar com seu benefício previdenciário devido pelo Plano Petros 1, em caráter vitalício, consoante regras estabelecidas pelo referido plano, abatidos valores existentes no Plano Petros 2 ou eventualmente resgatados, para que não haja enriquecimento sem causa do autor, quantia a ser apurada mediante liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, CPC”. 6. A fim de justificar a distribuição do feito perante a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, alega que os “atos e fatos ilícitos que cercam e compõem a causa da lide em comento restaram reconhecidos pela 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no processo n° 0004377-16.1998.4.02.5101 (...)”. 7. Nos autos do processo nº 0004377-16.1998.4.02.5101, a União Federal foi condenada a pagar à PETROS valores referentes às reservas matemáticas dos ex-empregados da PETROMISA. O trânsito em julgado se deu em 23/06/2020 e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença. 8. O autor/agravante não figurou como parte no referido feito, não se tratando de execução de título executivo judicial, mas sim ajuizou a ação indenizatória de origem, através da qual objetiva que a União seja condenada ao pagamento da integralização de seu benefício previdenciário. 9. Assim, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau, nada há que justifique a opção por ajuizar a demanda em uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, visto que a tramitação de ação anterior entre a União e a PETROS não é suficiente para configurar a competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro sob o fundamento de se tratar do “local do ato ou fato que originou a demanda”. 10. A competência relativa apenas se estabelece entre Juízes igualmente competentes para a apreciação da matéria, o que não se verifica na presente hipótese, onde o Juízo a quo é absolutamente incompetente para o julgamento e processamento do feito. 11. Em se tratando de incompetência absoluta, não se aplica a Súmula nº 33 do Eg. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo vedação de que seja reconhecida de ofício. 11. Agravo de Instrumento desprovido.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    In casu, o autor/agravante, que possui domicílio em Aracaju/SE, ajuizou o feito de origem junto à Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a condenação da União a ressarcir “o montante equivalente a integralização da reserva matemática devida, na data da sua aposentadoria oficial, em montante suficiente a arcar com seu benefício previdenciário devido pelo Plano Petros 1, em caráter vitalício, consoante regras estabelecidas pelo referido plano, abatidos valores existentes no Plano Petros 2 ou eventualmente resgatados, para que não haja enriquecimento sem causa do autor, quantia a ser apurada mediante liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, CPC”. 



    A fim de justificar a distribuição do feito perante a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, afirma que os “atos e fatos ilícitos que cercam e compõem a causa da lide em comento restaram reconhecidos pela 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no processo n° 0004377-16.1998.4.02.5101, quando reconheceu a ilegalidade da conduta da União Federal e assegurou à entidade Petros o recebimento do valor correspondente aos compromissos financeiro assumidos pela extinta PETROMISA, algo que, per si justificaria a competência desta Justiça Federal do Rio de Janeiro”. 



    Contudo, o fato apontado pela parte autora/agravante não justifica a alegada competência da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. 



    Nos autos do processo nº 0004377-16.1998.4.02.5101, a União Federal restou condenada a pagar à PETROS valores referentes às reservas matemáticas dos ex-empregados da PETROMISA, nos seguintes termos: 



    “Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a União Federal a pagar à PETROS o montante de R$ 9.119.858,95 (nove milhões, cento e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir de 31/12/1997 até a data de seu efetivo pagamento conforme índices oficiais, acrescido de juros de mora de 12% ao ano contados da data da citação, ressarcimento de custas e honorários periciais antecipados à 2 perita, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação”. 



    Após parcial provimento à apelação da UNIÃO, para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 3ª Seção Especializada desta Corte deu parcial provimento aos embargos infringentes da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS para fixar os honorários em 1% (um por cento) do valor atualizado da execução (evento 1, ANEXO29, dos originários). Foi certificado o trânsito em julgado em 23/06/2020 (evento 1, ANEXO32, dos originários) e aquele feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 



    Observa-se que o autor/agravante não figurou como parte no referido feito, não se tratando de execução de título executivo judicial, mas sim ajuizou a ação indenizatória de origem, através da qual objetiva que a União seja condenada ao pagamento da integralização de seu benefício previdenciário. 



    Assim, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau, nada há que justifique a opção por ajuizar a demanda em uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, visto que a tramitação de ação anterior entre a União e a PETROS não é suficiente para configurar a competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro sob o fundamento de se tratar do “local do ato ou fato que originou a demanda”. 



    A competência relativa apenas se estabelece entre Juízes igualmente competentes para a apreciação da matéria, o que não se verifica na presente hipótese, onde o Juízo a quo é absolutamente incompetente para o julgamento e processamento do feito. 



    Em se tratando de incompetência absoluta, não se e aplica a Súmula nº 33 do Eg. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo vedação de que seja reconhecida de ofício.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo decidiu pela incompetência da Seção Judiciária em que ajuizada a ação, ao fundamento de que “o fato apontado pela parte autora/agravante não justifica a alegada competência da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro”, uma vez que “o autor/agravante não figurou como parte no referido feito”. Considerou, nessa linha, que o julgamento do processo em que eram partes a União e a PETROS, não se traduz em “ato ou fato que deu origem à demanda” (art. 109, § 2º, da CF), razão pela qual declinou da competência.



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem as quais levaram ao entendimento demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. [...]. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1419190 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12-05-2023)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. SEÇÃO JUDICIÁRIA ONDE OCORRIDO O ATO OU FATO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...] 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1017155 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 21-09-2017)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente